Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005412-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSÍVEIS VÍCIOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO UNIVERSAL – A PARTE AGRAVADA COMPROVA OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA SUSPENSIVIDADE

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte Agravante não trouxe argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, impondo-se a sua manutenção.

Nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pela Recorrente.

Ademais, a Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do deferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO N.o 1005412-77.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno interposto pela pessoa jurídica denominada
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e outros
, em virtude da decisão monocrática em que deferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental.

Inconformada, insurge-se a empresa Agravante sustentando a necessidade da reforma da decisão objurgada.

Afirma que
“não há o que se falar em nulidade de nenhuma das premissas contidas no Plano de Recuperação Judicial, visto não esbarrar em nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 166 do Código Civil de nulidade do negócio jurídico: (i) ser celebrado por pessoa absolutamente incapaz; (ii) for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (iii) for o motivo determinante, comum a ambas as partes, ilícito; (iv) não revestir a forma prescrita em lei; (v) for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade; (vi) tiver por objetivo fraudar lei imperativa, e (vii) ser taxativamente declarado nulo por lei, ou proibir-lhe a prática, sem impor sanção.”

Aduz que
“Premissas e demais cláusulas também não possuem óbice nas previsões de anulabilidade do negócio jurídico elencadas nos arts. 138 e ss. do Código Civil, tratando-se, portanto, de negócio jurídico válido.”

Ressalta que
“a cláusula do Plano de Recuperação Judicial aprovado tem por escopo garantir o cumprimento do aludido Plano, sem que os credores busquem a satisfação dos respectivos créditos de forma autônoma, em detrimento ao par conditio creditorum.”

Defende que
“a decisão assemblear que aprova ou rejeita o plano é soberana e representa um ato negocial, a deliberação dos credores deve ser respeitada, inclusive, no que tange acerca da possibilidade de supressão das garantias, em estrita conformidade com o §2o do art. 49 da Lei 11.101/05.”

Sustenta que,
“o plano de recuperação é aprovado pela maioria, presume-se que os credores, sopesaram os diferentes sacrifícios derivados a cada categoria de credores. O Poder Judiciário, diante da soberania da vontade assemblear, não poderá substituir os credores nesta ponderação, salvo para o controle de legalidade.”

Afirma que
“o plano de recuperação judicial, aprovado pela maioria assemblear, segundo o §2o, art. 49 da Lei 11.101/05, pode prever a supressão das garantias, vinculando indistintamente todos os credores, sem que se vislumbre ilegalidade.”

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de revogar a suspensividade da decisão homologatória do Plano de Recuperação Judicial.

Contrarrazões no Id. 89626450.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.

e outros
em virtude da decisão liminar em que deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Banco Agravante.

Reexaminando detidamente os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados pela Agravante.

Ressai dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n.o 0002996-52.2018.8.11.0100, movida em face de
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e outros
, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, com ressalvas.

Nas razões recursais, a Agravante alegou que a decisão singular merece reforma, ao argumento de que não há nenhuma ilegalidade nas cláusulas constantes no plano de recuperação judicial aprovado.

O pedido liminar foi deferido sob os seguintes fundamentos:

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, com ressalvas.

Inconformado, o Banco Agravante alega que a Juíza a quo laborou em erro ao homologar o plano de recuperação judicial tal como prolatado.

Afirma que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Assevera que, como credor, o Banco Recorrente “jamais dispôs sobre a renúncia aos terceiros coobrigados, tampouco sobre qualquer garantia real. Portanto, as cláusulas referidas deverão ser ineficazes ao Agravante.”

Relata que, “No que tange à supressão das garantias, o §1o do art. 50 do diploma falimentar dispõe que, em caso de garantia real, ‘a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor’ e, no presente caso, este credor não anuiu com a supressão das garantias reais.”

Segue argumentando que “em que pese o Plano de Recuperação Judicial induza em novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, fato que possibilita aos credores exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”

O Recorrente também manifesta inconformismo quanto ao deságio elevado, bem como do período de carência. Ressalta que “que o valor de deságio entre 60 a 70% somado ao prazo de pagamento de 15 anos (180 parcelas mensais), após 02 (dois) anos de carência, ultrapassa totalmente o limite do razoável.”

Destaca que, com esse expediente, “há violação a princípios constitucionais, a exemplo do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além afronta ao art. 61 da Lei 11.101/05 e ao princípio da igualdade dos credores.”

Noutro ponto, registra que o plano de recuperação homologado “sequer prevê correção monetária e juros! O plano de recuperação judicial deve ser o mais claro e objetivo possível, devendo, assim, a recuperanda informar qual o índice de correção monetária que corresponda à recomposição monetária do período no PRJ, bem como observar os critérios legais para a taxa de juros anuais.”

Aduz que “O plano de recuperação judicial deverá trazer aos credores, com clareza, qual será o índice de correção monetária a ser aplicado aos créditos sujeitos durante os pagamentos, bem como respeitar o piso legal da taxa de juros.”

Forte nesses argumentos, busca a reforma da decisão hostilizada, pugnando, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja declarada nula as premissas de n.o 4, 5, 6, 9, 10 e 11.

Eis o relatório do necessário. DECIDO.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.

Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.

Com efeito, ao esquadrinhar os elementos que instruem os autos originários, observa-se que o Banco Recorrente apresentou objeção quanto à supressão de garantias dos direitos creditícios dos credores, como se vê do ID. 81841484.

Em que pese à impugnação apresentada, o Juízo Universal homologou o plano de recuperação judicial o qual prevê a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias existentes (ID. 81841465).

Sob tal perspectiva, vislumbra-se possível afronta ao que preconiza o § 1o do artigo 50 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, in verbis:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Essa circunstância, em particular, pelo menos nesta análise perfunctória, evidencia a probabilidade do direito invocado pelo Banco Recorrente, bem como o periculum in mora suscitado, eis que o cumprimento do plano de recuperação judicial está em vias de ser iniciado com possíveis vícios de cláusulas.

Por tais considerações, defiro a medida liminar para agregar efeito suspensivo ao Instrumental e sobrestar a decisão objurgada até a análise do mérito recursal.

Irresignada, a empresa Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
em que se concedeu o efeito suspensivo ao Instrumental interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, ao argumento de que não foram preenchidos os pressupostos autorizadores para deferir a liminar recursal.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida a fim de que seja revogada a suspensividade concedida em sede de recurso de agravo de Instrumento, para ser mantido o plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo
a quo.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Na hipótese, quando da apreciação do pleito liminar, por vislumbrar os pressupostos autorizadores, deferi a suspensividade da decisão homologatória do plano de recuperação judicial.

Com efeito, observei que o Banco Recorrido apresentou objeção quanto à supressão de garantias dos direitos creditícios dos credores, como se vê do ID. 81841484. Todavia, em que pese à impugnação apresentada pelo Agravado, o Juízo Universal homologou o plano de recuperação judicial com supressões das garantias reais e fidejussórias existentes (Id. 81841465).

Essa circunstância evidencia, ao menos
prima facie
, possível afronta ao que preconiza o § 1o do artigo 50 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pela Recorrente. A Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a revogação da suspensividade concedida em sede de liminar no Instrumental.

Portanto, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
desafiado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021